Tribunal: TJES
Processo: 0008578-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008578-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO WANDER MOLINO e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIO INEXISTENTE. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão no acórdão que afastou a conclusão da perícia do IPAJM com base em outras provas dos autos, para reconhecer o direito à pensão por morte à parte recorrida, que não era beneficiária do INSS e residia com o segurado. O embargante sustenta que a decisão teria deixado de se pronunciar sobre aspectos relevantes do conjunto probatório e requer o acolhimento dos aclaratórios com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à integração ou esclarecimento de decisão judicial que apresente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

4. A leitura do acórdão recorrido revela que não há omissão, pois foi expressamente analisada a prova pericial produzida pelo IPAJM, afastando-se sua conclusão com base em outras provas constantes dos autos, inclusive quanto ao preenchimento dos requisitos legais para concessão da pensão por morte.

5. O voto condutor consignou de forma clara e fundamentada os motivos que levaram ao reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, o que afasta a alegação de vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

6. A insurgência do embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria fática e jurídica já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

7. A jurisprudência da Câmara reconhece que a pretensão de reavaliar fundamentos jurídicos ou reexaminar o conjunto probatório não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracterizando mero inconformismo.

8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou reexame do conjunto probatório, salvo quando configurado vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que expressamente afasta a conclusão da perícia com base em outras provas dos autos e fundamenta o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap Cív nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, Ag Instr nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008578-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO WANDER MOLINO, RONE VON ROQUE MOLINO, ROBERTO ELIAS MOLINO, ROSANGELA MARIA MOLINO, ROSELENE TERESINHA MOLINO HELMER, ROSIMERI SUNTA MOLINO TRINDADE, REGINA CELIA MOLINO LEITE, NAIR GABRIEL MOLINO, ROSIMAR MOLINO
Advogado do(a) APELADO: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
inexiste
omissão

na medida que foi afastada a conclusão da Perícia do IPAJM em relação as outras provas dos autos, além de não ser beneficiária do INSS (fl. 70) e residir com o segurado.

Portanto, constou expressamente no voto condutor o enquadramento e preenchimento dos requisitos legais necessários para recebimento da pensão por morte.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, em face do acórdão que, no julgamento da apelação cível, reconheceu o direito à pensão por morte em favor da genitora do segurado, posteriormente substituída pelos herdeiros, reformando parcialmente a sentença apenas para adequar os critérios de atualização monetária às disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Analisando detidamente a demanda, hei por bem aderir ao voto condutor, conforme passo a expor.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão quanto à análise do laudo pericial produzido pelo próprio Instituto, segundo o qual não se verificaria a condição de invalidez da beneficiária à época do óbito do segurado.

Alega, ainda, contradição entre a fundamentação adotada e os elementos probatórios constantes dos autos, em especial no tocante à renda familiar, à composição do domicílio da pensionista e à expectativa de recebimento de bens em decorrência da sucessão do falecido.

Todavia, conforme corretamente assentado no voto condutor, inexiste qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o provimento dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou, de forma clara e precisa, todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, destacando que a documentação juntada aos autos demonstrava o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 282/2004, vigente à época do óbito do servidor: invalidez, dependência econômica, ausência de renda própria superior a um salário mínimo e inexistência de bens.

Quanto à alegada omissão em relação ao laudo pericial do IPAJM, observa-se que o voto condutor enfrentou expressamente tal prova, afastando a conclusão com base na análise crítica do conteúdo.

Isso porque, o documento, conquanto produzido por órgão oficial, apresentou formulação genérica e insuficiente, carente de fundamentação técnica robusta, circunstância que compromete a aptidão para infirmar os demais elementos constantes dos autos.

Em contrapartida, os embargados colacionaram laudos médicos datados de 2005, anteriores ao óbito do segurado, atestando quadro clínico compatível com invalidez decorrente de transtornos mentais graves, corroborado por relatório médico mais recente que descreve fragilidade significativa do estado de saúde da pensionista. No tocante à dependência econômica, restou incontroverso que a beneficiária residia com o segurado, integrava o plano de saúde e figurava como dependente na declaração de imposto de renda.

Ademais, consta nos autos declaração formal de que não recebia benefício previdenciário do INSS, nem possuía patrimônio próprio.

Com efeito, a invocação de eventual expectativa de herança decorrente da sucessão do segurado revela-se juridicamente irrelevante, dado que o critério legal exige a verificação da ausência de bens na data do requerimento do benefício, não sendo possível projetar efeitos futuros para infirmar condição pretérita.

Por conseguinte, as razões deduzidas nos embargos demonstram, em verdade, inconformismo do recorrente com a valoração das provas realizada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Como reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição remediável nos aclaratórios deve se restringir à estrutura lógica interna do julgado, entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com dissenso interpretativo entre a decisão judicial e a tese sustentada pela parte.

A esse respeito, destaca-se o recente julgado:
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.777/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 10/4/2025
, segundo o qual não cabe embargos de declaração para reexame de matéria já decidida com fundamentação suficiente.

Igualmente, não se vislumbra erro material ou qualquer ponto obscuro que comprometa a clareza do julgado. A fundamentação encontra-se coesa, completa e logicamente estruturada, revelando perfeita correlação entre os elementos probatórios analisados e a conclusão firmada.

Do exposto, acompanho integralmente o voto condutor,
a fim de rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
.

É como voto.